Tribunal: TJMT
Processo: 1030851-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030851-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (AGRAVANTE), MARIA SOCORRO BARBOSA - CPF: 569.720.081-15 (AGRAVADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITORIA – DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IRRESIGNAÇÃO CONQUANTO AO RATEIO DAS CUSTAS –
VERBA HONORÁRIA RATEADA ENTRE AS PARTES, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA, QUANDO A PERÍCIA FOR DETERMINADA DE OFÍCIO - EXEGESE DO ART. ART. 95 DO CPC -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pode o juiz, de ofício, determinar a realização de perícia, quando a matéria não Ihe parecer suficientemente esclarecida.

Determinada a prova pericial de ofício pelo juiz, os honorários serão rateados pelas partes, na proporção de 50% para cada, conforme inteligência do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030851-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADA:

MARIA SOCORRO BARBOSA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Monitória nº 1008566-82.2018.8.11.0041
, determinou a realização de perícia grafotécnica, ficando as custas dividas em

50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em suas razões Id. 249032185, aduz que o juízo singular determinou de oficio a realização da pericia, imputando às partes o rateio dos honorários.

Assevera que “
o agravante não concorda com tal decisão, visto que não solicitou a realização de perícia, além do fato de que o ônus da prova, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC, incumbe à parte ré, que alega a fraude, sendo indevido impor à parte autora o pagamento de honorários periciais”.

Pontua o ônus financeiro será todo da instituição financeira, afiançando em suas palavras que “
a demanda em tela não é nada complexa em seu tratamento, é importante esclarece que a realização da perícia grafotécnica, não foi solicitada por esta Agravante, assim não é justo e muito menos devido que tenha que custear algo que não requereu, ainda mais em sua totalidade”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo, e em mérito, o provimento recursal para que seja eximida do pagamento dos honorários periciais.

Preparo recolhido – Id. 249156162.

Não concedida à tutelar recursal.

Ausente as contrarrazões, conforme certidão Id. 255221186.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Monitória nº 1008566-82.2018.8.11.0041
, determinou a realização de perícia grafotécnica, ficando as custas dividas em

50% (cinquenta por cento) para cada parte.

O recorrente, impugna nesta senda recursal, a obrigatoriedade de adimplir
50% (cinquenta por cento)
do importe de pericia grafotécnica pugnada na singularidades.

Eis a decisão recorrida:

“
Analisando detidamente a controvérsia verifica-se que a parte demandada apresentou tese defensiva consubstanciada em transação fraudulenta, uma vez que não teria celebrado contrato com a parte autora.

Assim, havendo significativas suspeitas acerca da falsidade na assinatura aposta no contrato celebrado entre as partes, com fundamento no art. 95 do CPC, nomeio
Natacha Yamazaki
, inscrita no CPF nº 013.339.801-32, telefone nº (65) 98135-4314, e-mail:
natachaemi@hotmail.com
, para atuar como
perita grafotécnica

na presente ação,
c
ujos honorários serão suportados pelas partes (50% para cada).

Diante disso, determino o seguinte:

I
–
Intime-se
o(a) referido(a) profissional para, em 15 (quinze) dias, apresentar eventual escusa (art. 157, § 1º do CPC).

Em não havendo, deverá, no mesmo prazo,
apresentar proposta de honorários
(
valor, plano de trabalho e prazo para a entrega
) e juntar aos autos a documentação exigida pelo § 2º, inciso II, do mencionado artigo.

II
– Com a juntada da proposta, com fundamento no art. 95, § 1º, do CPC, determino a
intimação da(s) parte(s)
para, em 15 (quinze) dias, se manifestarem, e, havendo concordância, providenciar(em) o recolhimento do valor correspondente, comprovando nos autos.

A rigor, entendo que o recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, quanto à arguida atuação de oficio pelo juízo singular, frisa-se que o art. 95 do Código de Processo Civil, prevê tal possibilidade, uma vez que o juiz é o titular da prova,
verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas às partes
”.

A proposito:

RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA
283
/STF. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. ART.
373
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS.
(...) 3. A alteração ope legis ou ope judicis da sistemática probatória ordinária leva consigo o custeio da carga invertida, não como dever, mas como simples faculdade. Logo, não equivale a compelir a parte gravada a pagar ou a antecipar pagamento pelo que remanescer de ônus do beneficiário. Modificada a atribuição, desaparece a necessidade de a parte favorecida provar aquilo que, daí em diante, integrar o âmbito da inversão. Ilógico e supérfluo, portanto, requisitar produza o réu prova de seu exclusivo interesse disponível, já que a omissão em nada prejudicará o favorecido ou o andamento processual. Ou seja, a inversão não implica transferência ao réu de custas de perícia requerida pelo autor da demanda, pois de duas, uma: ou tal prova continua com o autor e somente a ele incumbe, ou a ele comumente cabia e foi deslocada para o réu, titular da opção de, por sua conta e risco, cumpri-la ou não. Claro, se o sujeito titular do ônus invertido preferir não antecipar honorários periciais referentes a seu encargo probatório, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da outra parte. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido"

(STJ,
REsp n. 1.807.831-RO
, 2a Turma, j. 07-11-2019, rel. Min. Herman Benjamin).

"CIVIL. PROCESSUAL. MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE ATRIBUIR-SE O ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. DESCABIMENTO.
I. A inversão do ônus da prova prevista no art.
6º
,
VIII
, do
CDC
, não acarreta o

encargo financeiro de custear as despesas pela parte adversa, mas, apenas, o faz arcar com as conseqüências jurídicas pertinentes. II. Precedentes. III. Recurso especial não conhecido
"
(STJ,
REsp n. 683.518-DF
, 4a Turma, j. 21-11-2006, rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).

Outrossim, observa-se que a

instituição financeira

aduz que todo ônus sucumbencial ficara para si. Sem razão. Analisando a decisão singular, conforme demonstrado em linhas preterias, o juízo
a quo
fixou a sucumbência em
50% para cada parte, assim sendo, neste ponto o recurso não merece nem ser conhecido por ausência de dialeticidade, ou confusão interpretativa.

Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA PERICIAL - DETERMINAÇÃO EX OFFICIO - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - 1. NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CARÁTER SUCINTO QUE NÃO MACULA SUA VALIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - 2. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ - PERÍCIA TÉCNICA NECESSÁRIA - POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - TESE INACOLHIDA - 3. HONORÁRIOS PERICIAIS - VERBA HONORÁRIA RATEADA ENTRE AS PARTES, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA, QUANDO A PERÍCIA FOR DETERMINADA DE OFÍCIO - EXEGESE DO ART. ART. 95 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Somente a completa ausência de fundamentação acarreta nulidade, não se reputando nulas as decisões sucintamente fundamentadas.
2. Pode o juiz, de ofício, determinar a realização de perícia, quando a matéria não Ihe parecer suficientemente esclarecida. 3. Determinada a prova pericial de ofício pelo juiz, os honorários serão rateados pelas partes, na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 95 do CPC
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5027514-96.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 19 00:00:00 GMT-03:00 2021). (TJ-SC - AI: 50275149620208240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 19/08/2021, Segunda Câmara de Direito Civil) – Grifei.

Ao arremate, a meu sentir não há prejuízo aparente, uma vez que ao final do processo, casa a parte saia vencedora, terá a sucumbência, custas e demais despesas judiciais fixadas a seu favor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a determinação do rateio das custas da perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024